Tribunal: CARF
Processo: 16682.720740/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720740/2012-16
RESOLUÇÃO
3302-003.098 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUA E ESGOTO - CEDAE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Winderley Morais Pereira, Louise Lerina Fialho, Marina Righi
Rodrigues Lara, Lazaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Declaração de Compensação (DCOMP) para compensar direito
creditório decorrente de pagamento indevido ou a maior relativo à contribuição COFINS do regime
não cumulativo do período de apuração 03/2004, no valor de R$ 876.443,85.
Instaurou -se procedimento fiscal que constatou a procedência parcial dos créditos,
resultando ainda em formalização de exigências (processo no 16682.720610/2012 -83), conforme
consignado no Termo de Verificação Fiscal (TVF) juntado aos autos.
A DRF de origem proferiu Despacho Decisório indeferindo o crédito. Cientificada do
Despacho Decisório, a interessada interpôs manifestação de inconformidade, refutando a decisão.
Fl. 2228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.098 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720740/2012-16
2
A 11a Turma da Delegacia de Julgamento da DRJ/POR decidiu pela conversão em
diligência (Resolução de 12/04/2018). Foi instaurado o procedimento fiscal para constatar a
procedência parcial dos créditos deste processo, além de demais créditos referentes ao período
de 2004 a 2008, resultando em formalização de Autos de Infração (PA no 16682.720610/2012-83 e
PA 16682.721140/2012-75), conforme consignado no Termo de Verificação Fiscal (TVF).
A Recorrente protocolou petição às fls. 1604-1606 em que informou a existência de
coisa julgada com impacto direto na análise do presente feito, qual seja, a decisão da Primeira
Turma do Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Cível Originária no 2757, por ela ajuizada,
em que restou reconhecido, a seu favor, faz jus à imunidade recíproca de impostos prevista no
artigo 150, VI, “a” da CF/881 (acostou petição inicial, decisões e certidão de trânsito em julgado –
Doc. 02). Além da imunidade a impostos, afirmou que deve ser aplicada, no cálculo das
contribuições, o regime cumulativo de recolhimento das contribuições do PIS/Pasep e da COFINS,
em face da expressa previsão legal contida nos artigos 8o, inciso IV da Lei no 10.637/2002 e 10,
inciso IV da Lei no 10.833/2002 e não o regime não-cumulativo.
Em cumprimento à diligência, a autoridade fiscal jurisdicionante anexou aos autos o
“Relatório de Diligência Fiscal 2022”, pontuando que o solicitado já estaria contemplado em
procedimento de diligência anterior determinado pelo CARF, nos processos de auto de infração de
no 16682.720610/2012-83 (cujo TVF subsidiou os Despachos Decisórios desses 68 procedimentos)
e 16682.721140/2012-75, concluído em 11/08/2020.
A Delegacia da Julgamento da Receita Federal do Brasil – DRJ/08 em Acórdão 108-
042.876, de 25.04.2024, decidiu por unanimidade de votos, JULGAR IMPROCEDENTE a
Manifestação de Inconformidade, não reconhecendo o direito crédito em litígio, nos termos do
relatório e voto cuja ementa segue:

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/03/2004
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. REGIME DE APURAÇÃO. DECISÃO
JUDICIAL. CRÉDITO INEXISTENTE.
Constatado nos autos que, por força de medida judicial, a contribuinte
sujeita-se ao regime cumulativo de apuração das contribuições para o
PIS/COFINS, não há que se falar em direito creditório relativo ao regime
não cumulativo. Manifestação de Inconformidade Improcedente. Direito
Creditório Não Reconhecido.

Tomando ciência da decisão em 29.05.2024, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário em 28.06.2024, oportunidade em que apresentou as suas razões de defesa,
resumidamente:
Fl. 2229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.098 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720740/2012-16
3
III.1. – PRELIMINARMENTE: VINCULAÇÃO AO P.A No 16682.721140/2012-
75 (AUTO DE INFRAÇÃO) E NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS
DE COMPENSAÇÃO (DCOMPS)
III.2. MÉRITO: IMPACTOS DAS DECISÕES JUDICIAIS - IMUNIDADE
RECÍPROCA DA RECORRENTE – REGIME CUMULATIVO DE APURAÇÃO DO
PIS E DA COFINS
a) Resumo do acórdão recorrido;
b) Impossibilidade de cobrança dos débitos compensados que
também foram apurados pelo sistema não cumulativo;
c) Eventual indébito do regime cumulativo – Inexistência de
prescrição – Artigo 1o do Decreto no 20.910/32.
Requereu, ao final, que seja realizada uma nova apuração geral nessas bases
(regime cumulativo), sob pena de criar-se um ilegal regime híbrido no qual se aplica uma alíquota
mais elevada (9,25% – não cumulativo) e não se aplica o direito aos créditos (cumulativo).
É o relatório.

VOTO

Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.
I – ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos, dele tomo
conhecimento.
II – RAZÕES DE MÉRITO
Argumentou a Recorrente, no tópico “Resumo do acórdão recorrido”, o seguinte:
(i)
Que os processos de compensação ora analisados (DCOMPs) não apenas se
fundamentam em créditos de COFINS apurados no regime não cumulativo,
como também versam sobre a extinção de débitos das mesmas
contribuições, igualmente apurados no regime não cumulativo;
(ii)
Como resultado do que foi decidido nas decisões judiciais, na ACO 2.757/STF
e Ação Ordinária no 0031167-36.2018.4.02.5101, dever ser aplicado o
regime cumulativo de apuração das contribuições de PIS/COFINS, com
efeitos ex tunc;
Fl. 2230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.098 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720740/2012-16
4
(iii)
Que não existe concomitância entre a esfera administrativa e a judicial,
embora possa estar presente relação de prejudicialidade;
(iv)
Que a solução encontrada pela DRJ para compatibilizar as decisões judiciais
com os processos de compensação resultou na criação de um regime híbrido
de apuração, no qual se aplica uma alíquota mais elevada (9,25% – não
cumulativo) e não se aplica o direito aos créditos (cumulativo).
Para corroborar os argumentos acima, aduziu o seguinte tópico:

A) Da Impossibilidade de cobrança dos débitos compensados que também
foram apurados pelo sistema não cumulativo
A Recorrente defendeu a impossibilidade de serem exigidos os valores
compensados, que foram igualmente apurados sob a sistemática do regime não cumulativo,
considerado inaplicável, a partir de ação judicial com efeitos ex tunc, pois se há o impedimento de
qualquer tipo de cobrança de débitos de PIS/PASEP E COFINS constituídos sob a sistemática não
cumulativa, seja judicial ou extrajudicial, por decorrência, também haverá quanto ao crédito.
Que da aplicação uniforme das decisões judiciais aos presentes casos, deve resultar
no cancelamento dos débitos compensados ou em uma nova apuração geral do período, pela
sistemática cumulativa, onde possa ser apurado se ainda existe algum valor a ser recolhido pela
contribuinte ou se esta (contribuinte) possui indébito a lhe ser restituído.
Quanto a matéria probatória, o Acórdão da DRJ08 (fls. 2142-2162) é incisivo: “Como
relatado, cuida-se, aqui, de compensação (DCOMP) transmitida em 24/08/2007 com base em
suposto direito creditório decorrente de pagamento indevido ou a maior de COFINS apurada pelo
regime não cumulativo no período de apuração 03/2004. (...) Nesse contexto, constatada a
inexistência do crédito veiculado na compensação efetuada nos presentes autos, revela-se
improcedente a manifestação de inconformidade interposta”.
A aplicação da cumulatividade decorreu da própria Lei n° 10.833/03, que estabelece
claramente esta condição aos entes imunes:

Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts.
1o a 8o:
(...)
IV - As pessoas jurídicas imunes a impostos; (grifei)

Assim, sendo a Recorrente imune a impostos, deve ser a ela aplicado o regime
cumulativo de recolhimento das contribuições do PIS/Pasep e da COFINS, em face da expressa
Fl. 2231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.098 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720740/2012-16
5
previsão legal contida nos artigos 8o, inciso IV da Lei no 10.637/2002 e 10, inciso IV da Lei no
10.833/2002, ao invés do regime não-cumulativo, antes adotado pela Recorrente.
A existência de coisa julgada é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser
conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, independentemente de haver sido alegada ou
não pela parte em momento anterior nos autos, nos termos do art. 337, VII, c/c § 5° do CPC/2015.
No caso sob análise, deve-se reconhecê-la no presente feito, por pedido expresso da Recorrente.
O efeito ex tunc pronunciado pelo Supremo Tribunal Federal a favor da Recorrente,
que o “regime não cumulativo – regime inaplicável à contribuinte desde sempre”, alcança todos os
recolhimentos efetuados pela Recorrente sob o regime não cumulativo, considerando-os
indevidos/ou a maior, sendo o caso de refazimento do cálculo para fins de obtenção dos valores
envolvidos.
A conversão do julgamento em diligência para a correta análise dos dados sob
julgamento baseia-se no art. 938, §§ 3o e 4o do Código de Processo Civil, quando se considerar que
os elementos constantes nos autos não permitem a aplicação do princípio da verdade material,
que rege o processo administrativo brasileiro.
Diante disso, voto por converter o julgamento do recurso voluntário em diligência à
repartição de origem para que a autoridade preparadora:
1 – Como resultado do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal na
ACO 2.757/STF, proceda o recálculo dos valores devidos de PIS/PASEP e
COFINS pelo regime cumulativo, deduzindo os valores dos pagamentos
realizados no regime não cumulativo;
2 – Após, verificar se há valores pagos a maior a restituir ou valores devidos
a pagar, quantificando-os, e considerando os recolhimentos efetuados pela
Recorrente no regime não cumulativo.
Encerrada a instrução processual a Interessada deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo único, do Decreto no 7.574,
de 29 de setembro de 2011.
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos

Fl. 2232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.098 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720740/2012-16
6

Fl. 2233
DF CARF MF
Original